Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-73.2015.8.11.0020
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002610-73.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (APELADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.732.164/0001-18 (APELANTE), LORENA MACHADO SANTANA - CPF: 129.769.156-36 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA DE CASTRO - CPF: 042.085.886-59 (ADVOGADO), STEPHAN WILSON TAVARES - CPF: 096.588.056-71 (ADVOGADO), GLAUBER SOARES MENDES - CPF: 068.286.696-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE TÍTULOS C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DUPLICATA – COMPRA E VENDA CANCELADA
–
RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE
–
PROTESTO INDEVIDO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO
–
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

São inexigíveis as duplicatas referentes à compra e venda de grãos devolvidos à parte vendedora.

O protesto indevido de título constitui ato ilícito cujos efeitos danosos podem ser facilmente presumidos, ensejando reparação por danos morais, sendo que a responsabilidade pelos danos causados decorre do próprio ato, prescindindo da comprovação do prejuízo no caso concreto.

Ausentes parâmetros legais para fixação do dano moral, mas consignado no art. 944 do CC que a indenização mede-se pela extensão do dano, o valor fixado a este título deve assegurar reparação suficiente e adequada para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por H. A. PIMENTA & CIA LTDA - EPP, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, Dr. Adalto Quintino da Silva, que, na Ação de cancelamento de títulos c.c declaratória de inexistência de débito c.c danos morais c.c exibição de Documentos nº 0002610-73.2015.8.11.0020, ajuizada por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A,
julgou procedente
o pleito exordial, para:
a-)
declarar a inexistência dos débitos relativos às duplicatas protestadas sob os Protocolos n. 80629, 80630, 80631 e 80632, no Cartório do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Alto Araguaia;
b-)
cancelar os protestos supracitados; e
c-)
condenar a parte ré\apelante a pagar à autora\apelada, a título de compensação por danos morais, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora desde a data da citação, no percentual de 1% (arts. 405 e 406, CC/02, c/c art. 161, § 1º, CTN).

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 85 §, 2º do CPC.

Em suas razões, a apelante aduz que:

- em 24/06/2015 celebrou Contrato de Compra e Venda de Cereais com a Requerida H.A. Pimenta e Cia Ltda EPP (1º Contrato), recebendo a numeração 31.443, cujo objeto do Contrato seria a entrega de Soja a Granel na quantidade de 600.000 kg (seiscentos mil quilos), cujo pagamento seria realizado 3 (três) dias úteis após cada descarga da mercadoria;

- ao contrário do alegado na exordial, cumpriu o acordado, começando, em 13/07/2015, o envio de 05 (cinco) cargas de soja para o Armazém da Autora localizado na cidade de São Joaquim da Barra/SP, conforme notas fiscais de saída anexas aos autos;

- em 17/07/2015, as mercadorias deram entrada no Armazém da Autora no Estado de São Paulo, conforme tickets de descargas anexas ao processo;

- a autora deixou de efetuar o pagamento de 5(cinco) cargas/viagens de Soja, referente as notas fiscais: 000.006.683, 000.006.682, 000.006.711, 000.006.714 e 000.006.715, sendo que a Mercadoria foi devidamente entregue conforme tickets de descargas anexas aos autos, restando um saldo devedor de R$ 215.713,90 (duzentos e quinze mil, setecentos e treze reais e noventa centavos);

- a autora\apelada chegou a emitir notas fiscais de devolução das mercadorias referidas acima, contudo, as mercadorias só foram devolvidas no “papel”, sendo que a jamais recebeu a soja supostamente rejeitada por aquela, ou seja, não houve emissão de notas de devolução, tampouco enviou a soja para a sua sede;

- a autora\apelada não recebeu a soja certamente em razão de a empresa H.A. Pimenta ser beneficiária do benefício fiscal PRODEIC do Estado do Mato Grosso, conforme relatado na petição inicial, inclusive esse foi o motivo para o distrato contratual;

- o distrato ocorreu, mas as mercadorias efetivamente não foram recebidas em sua sede ou na sede da Huma Transportes. Além de não receber as mercadorias, não recebeu o pagamento pela soja devidamente entregue no barracão da parte autora, o que a motivou a protestar os títulos executivos (duplicatas em anexo) e ajuizar ação de execução de título executivo extrajudicial na Comarca de Uberlândia, processo nº 0928860-55.2015.8.13.0702;

- todos os títulos levados a protestos são válidos, possuindo, portanto, todos os requisitos a eles inerentes;

- o descumprimento contratual ocorreu por parte da autora\apelada, não havendo que se falar, portanto, em condenação, levando em consideração que foi aquela que descumpriu o contrato.

Desse modo, requer: I-) a improcedência do pedido inicial, tendo em vista ter ficado caracterizado que a requerente omitiu e distorceu a realidade dos fatos; II-) reduzir a condenação imposta a título de compensação por danos morais, em valor condizente com os meros aborrecimentos eventualmente enfrentados pela apelada, sem ocasionar enriquecimento ilícito.

Contrarrazões no id. 175719484. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

Trata-se o presente feito de ação de conhecimento movida pela apelada para discutir, resumidamente, a validade jurídica de protestos realizados no ano de 2015 pela parte recorrente e, em razão de sua ilicitude, a promoção de indenização por danos morais pelo apontamento indevido, com respectivo cancelamento/baixa definitiva.

Pois bem.

Os protestos decorrem do contrato de compra e venda de grãos nº 31.433 (Contrato 1)
extinto por consenso entre as partes
, o que é incontroverso, conforme confissão da recorrente, em sua Contestação, bem como em suas razões recursais (id. 175719459, pág. 116):

Ressalte-se que a Autora não recebeu a soja ora relatada certamente em razão da empresa H.A. Pimenta ser beneficiária do benefício fiscal PRODEIC do Estado do Mato Grosso, conforme relatado na petição inicial,
inclusive esse foi o motivo para o distrato contratual
.

Ocorre que o distrato ocorreu, conforme relatado na petição inicial, mas as mercadorias efetivamente NÃO foram recebidas em sua sede ou na sede da Huma Transportes
. Além de não receber as mercadorias, a Requerida NÃO recebeu o pagamento pela soja devidamente entregue no barracão da parte autora, o que a motivou a protestar os títulos executivos (duplicatas em anexo) e ajuizar ação de execução de título executivo extrajudicial na Comarca de Uberlândia, processo nº 0928860-55.2015.8.13.0702.

Conforme documentos anexos à exordial, há indicações de que a mercadoria foi devolvida pela autora\apelada, o que é corroborado pelas notas fiscais de devolução emitidas pela compradora (autora\apelada) em 27/07/2015, sob os n’s. 93766, 93767, 93768 e 93769 (id. 175719454 p. 33/38).

Assim, a consequência jurídica ao distrato, é a inexigibilidade dos títulos provenientes do negócio jurídico distratado, em especial as notas promissórias emitidas e protestadas pela Recorrente, impelindo inclusive medidas constritivas, como apontamentos cartoriais e/ou cedulares.

O douto Juízo singular, bem fundamentou sobre fato jurídico intrínseco ao distrato firmado, confira-se:

(...) “Ocorre que
o distrato
, enquanto modalidade de extinção do contrato (art. 472, CC),
impede falar-se em inadimplência
, pois a teoria do inadimplemento pressupõe a vigência do pacto, sem prejuízo de sua resolução (art. 474, CPC).

Em consequência,
extinto o negócio jurídico pela vontade das partes, revelam-se inexigíveis os títulos de crédito
representativos da obrigação originária de pagar pela mercadoria adquirida.” (...)

Desse modo, distratado o Contrato 1 e regularmente devolvido o Produto, não se sustenta a manutenção dos Protestos e, se indevido o apontamento extrajudicial mencionado, é pacífica a indenização por danos morais, pelo prejuízo manifesto à imagem da Autora.

Portanto, se da conduta ilícita da empresa ré\apelante resultou a inserção indevida do nome da autora\apelada nos órgãos de proteção ao crédito, configurada está a ocorrência do dano moral a ser indenizado.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANO MORAL IN RE IPSA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo nos autos qualquer comprovação de ter ocorrido o negócio jurídico, cabendo a empresa de telefonia a demonstração do alegado, devendo assim suportar os riscos inerente à sua atividade, égide da teoria objetiva de responsabilidade civil.

Se da conduta ilícita, em face da responsabilidade objetiva, resultando na inserção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, é devida indenização a título de dano moral, que não prescinde de prova, pois trata de dano in re ipsa
.

Não há minoração do valor arbitrado relativo aos danos morais, uma vez que observou às particularidades em que ocorreram os atos ilícitos e os princípios da moderação e razoabilidade e estando em parâmetro semelhante a entendimentos jurisprudenciais em situações semelhantes.” (TJ/MT. QUINTA CÂMARA CÍVEL. RAC Nº 56232/2011. REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. J: 19.10.2011) (grifo nosso)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA.

1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a supos (fls.13) ta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v.acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação".

2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu.

3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. (...).” (STJ. Resp. 749566 / RO, Relator Ministro JORGE SCARTEZZINI - QUARTA TURMA Data do Julgamento 18/04/2006 Data da Publicação/Fonte DJ 08/05/2006 p. 231)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto dos apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, fixada na sentença em R$20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato.

II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional.

III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários arbitrados no Juízo
a quo,
para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023